Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0715821-11.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANTONIO MARCELINO DA SILVA, VALDEMIR DA SILVA, RODRIGO DA SILVA SOUSA, FRANCISCO XAVIER DA SILVA, ROSINETE ROSA DOS SANTOS, ROBERTA DOS SANTOS BARRETO, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BARRETO, FABIO LANDIM DOS SANTOS, PAULO BATISTA DE OLIVEIA, RAILTON DA SILVA DARES, MARIA NAZARE DA SILVA, FRANCISCO ERIVAN DA SILVA COSMO APELADO: ANTONIO MARCELINO DA SILVA, VALDEMIR DA SILVA, RODRIGO DA SILVA SOUSA, FRANCISCO XAVIER DA SILVA, ROSINETE ROSA DOS SANTOS, ROBERTA DOS SANTOS BARRETO, PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS BARRETO, FABIO LANDIM DOS SANTOS, PAULO BATISTA DE OLIVEIA, RAILTON DA SILVA DARES, MARIA NAZARE DA SILVA, FRANCISCO ERIVAN DA SILVA COSMO, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Despacho 1. Apelações cíveis interpostas por Antônio Marcelino da Silva; Valdemir da Silva; Rodrigo da Silva Sousa; Francisco Xavier da Silva; Rosinete Rosa dos Santos; Roberta dos Santos Barreto; Pedro Henrique dos Santos Barreto; Fábio Landim dos Santos; Paulo Batista de Oliveira; Railton da Silva Dares; Maria Nazaré da Silva; Francisco Erivan da Silva Cosmo, bem como pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), que, em embargos de terceiros, opostos pelos primeiros apelantes, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 45535796). 2. A apelante Terracap juntou apenas o comprovante de pagamento de preparo (ID no 45535801), desacompanhado da respectiva guia bancária. 3. Diante disso, intime-se a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte o comprovante correto, idôneo e tempestivo ou recolha em dobro o preparo recursal, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO